Tribunal: TJDFT
Processo: 0725234-76.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CIÊNCIA DA ADULTERAÇÃO E DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE DO CRIME RECEPTAÇÃO READEQUADA PELO CRITÉRIO DE 1/8. MULTA READEQUADA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA REINCIDÊNCIA NO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação dolosa, o dolo do réu decorre das circunstâncias que cercaram a apreensão da motocicleta. A negativa do acusado quanto ao conhecimento da procedência ilícita não elide o dolo, que pode ser inferido: o veículo estava sem documentação, apresentava adulterações no chassi, motor e placa, e havia sido subtraído apenas dois dias antes, conforme ocorrência policial e auto de apresentação e apreensão.
2. O réu não se desincumbiu de comprovar a origem lícita da motocicleta, limitando-se a alegar que a recebeu de indivíduo desconhecido, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), sem qualquer documentação, sem verificar a procedência do veículo e apenas transportando-o, tendo em mãos as chaves que permitiam ligá-lo. Tal versão é inverossímil e insuficiente para afastar o dolo, razão pela qual se mantém a condenação pelo crime de receptação dolosa.
3. Os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante, dotados de fé pública e prestados em juízo sob contraditório, mostraram-se firmes, coerentes e convergentes, no sentido de confirmar que o réu estava na posse de motocicleta produto de furto anterior com sinais identificadores adulterados.
4. O juiz pode proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha pedido a absolvição, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, não havendo que se falar em violação ao princípio acusatório em tal hipótese.
5. Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a autoria não exige que o réu tenha realizado a adulteração, bastando a posse ou condução do veículo com sinais adulterado, o que restou evidenciado na espécie.
5.1. No caso, o réu foi flagrado na posse do veículo com adulterações múltiplas e admitiu ciência, ao menos parcial, da irregularidade, não havendo elementos que afastem o dolo necessário à configuração do tipo previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal.
6. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
6.1. No crime de receptação, tendo a sentença arbitrado a pena-base em patamar desproporcional diante das circunstâncias judiciais negativas reconhecidas, necessária a readequação pelo critério dominante de 1/8 para cada circunstância, medida esta que visa assegurar a proporcionalidade e a individualização da pena. Ressalte-se que a adoção do critério de 1/8 não configura direito subjetivo do acusado, mas sim um parâmetro jurisprudencial que orienta a discricionariedade do magistrado, garantindo segurança jurídica e coerência na dosimetria da pena.
7. A pena de multa deve ser readequada em consonância com a nova reprimenda corporal fixada.
8. Na linha da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando o réu não se enquadrar como multirreincidente.
8.1. Sendo essa a situação dos autos, promoveu-se a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pena final redimensionada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.